Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA ANULAR NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO A REALIZAÇÃO DA HASTA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
1. Não há falar em nulidade na notificação extrajudicial haja vista o AR recebido no endereço indicado na petição inicial, assim como pelo ajuizamento da demanda na véspera do leilão, a indicar ciência inequívoca. Ausente purgação da mora, daí o exercício regular de direito da Terracap.
2. A irregularidade no procedimento sem prejuízo não configura motivo idôneo para anular o leilão designado, restando ao devedor fiduciante o exercício do direito de preferência.
3. O juízo singular fixou a verba em R$ 5.000,00, sem apelação da ré Terracap. Portanto, o recurso dos autores a respeito de honorários a serem arbitrados em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, no mínimo 10% do valor atribuído à causa de R$ 1.095.133,98, revela manifesta ausência de gravame, logo, falta o interesse recursal aos autores-apelantes, de modo que a apelação não deve ser conhecida nesse ponto.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.